Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos etc ID 11890220: O SINDIRETA requereu a expedição de RPV em favor dos servidores relacionados na petição (não optantes pelo precatório). A decisão que fora proferida nos embargos à execução (autos no 2008.00.2.010926-6) já havia transitado em julgado, conforme despacho de ID 9335520. Intimado o Distrito Federal para manifestar-se a propósito dos cálculos, o ente público concordou com os mesmos (ID 13314333). Entretanto, antes de qualquer decisão a respeito do pagamento, é de mister facultar ao SINDIRETA prazo de 15 (quinze) dias para que junte aos autos documentos que comprovem o vínculo do beneficiário com o DF e a filiação ao sindicato, com a data de início da respectiva filiação. I. Brasília-DF., 03 de fevereiro de 2020. J. J. Costa Carvalho Relator